Tribunal: TCU
Processo: 046.390/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 971/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que Eliezer Mouta Tavares interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 2233/2018-TCU-Primeira Câmara , que restou não provido pelo Acórdão 4520/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, em face desse acórdão, foram opostos embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 8389/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o embargante reproduz as mesmas teses já aventadas e rejeitadas no julgamento dos embargos anteriores, quais sejam: i) que o embargante não tinha poder decisório a respeito do pagamento contestado; que o acórdão não explicitou as circunstâncias fáticas comprobatórias do poder decisório da Pro Reitoria de Administração para realizar o pagamento irregular; Considerando a natureza meramente protelatória dos embargos; Considerando o entendimento desta Corte no sentido que o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios pode ensejar multa, nos termos do §2o do art. 1.026 do Novo Código de Processo Civil, c/c o caput do art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do RI/TCU, conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como art. 287, caput , e 278, §§ 2o e 3o, c/c art. 143, inc. V, "f", ambos do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Eliezer Mouta Tavares (peça 503), em razão do não preenchimento dos requisitos pertinentes; determinar o imediato cumprimento dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos expedientes pelo embargante, e em adotar a medida a seguir, dando ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 046.390/2012-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Armando Barroso da Costa Júnior (XXX.977.042-XX); Bruno Henrique Garcia Lima (XXX.461.632-XX); Darlindo Maria Pereira Veloso Filho (XXX.672.482-XX); Edson Ary de Oliveira Fontes (XXX.745.122-XX); Eliezer Mouta Tavares (XXX.457.532-XX); Erickson Alexandre Rodrigues Barbosa (XXX.675.382-XX); Fundação de Apoio e Educação Tecnologia, Pesquisa e Extensão do Centro Federal de Educação Tecnológi (09.021.003/0001-86); Geovane Nobre Lamarão (XXX.362.732-XX); Joao Luiz Costa de Oliveira (XXX.924.742-XX); João Antônio Correa Pinto (XXX.047.012-XX); João Guilherme Rodrigues Begot (XXX.430.202-XX); Márcio Benício de Sá Ribeiro (XXX.376.862-XX); Otávio Fernandes Lima da Rocha (XXX.799.852-XX); Rui Alves Chaves (XXX.627.652-XX); Sônia de Fátima Rodrigues Santos (XXX.645.202-XX) 1.2. Recorrente: Eliezer Mouta Tavares (XXX.457.532-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Alessandra Aparecida da Costa (15852/OAB-PA) e outros, representando Márcio Benício de Sá Ribeiro e Geovane Nobre Lamarão; Sávio Barreto Lacerda Lima (11003/OAB-PA) e outros, representando Márcio Benício de Sá Ribeiro, Rui Alves Chaves e Geovane Nobre Lamarão; Leony Ribeiro da Silva (20740/OAB-PA) e outros, representando Edson Ary de Oliveira Fontes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. alertar a embargante que novo manejo de recurso meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de ciência à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual infração disciplinar do causídico.